Tribunal: TJPA
Processo: 0801575-92.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801575-92.2024.8.14.0037

APELANTE: SABRINA MACHADO RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. MÉTODO DE GAUSS. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária c/c repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira. A autora sustenta ausência de pactuação clara acerca da capitalização de juros e do sistema de amortização adotado, ilegalidade da utilização da Tabela Price, necessidade de substituição pelo Método de Gauss e abusividade das tarifas contratuais cobradas, pleiteando o recálculo do contrato e a restituição dos valores alegadamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva ou anatocismo; (iii) determinar se é juridicamente possível substituir o sistema de amortização contratado pelo Método de Gauss; e (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sem que isso implique presunção automática de abusividade contratual.

4.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

5.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida da capitalização de juros, autorizando a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6.

A Tabela Price constitui sistema legítimo de amortização amplamente utilizado nas operações financeiras, não caracterizando, por si só, anatocismo ou prática abusiva.

7.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 618.

8.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

9.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem mostra-se proporcional ao valor financiado, inexistindo demonstração de excesso ou irregularidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, anatocismo ou prática abusiva.

3.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando previstas contratualmente, vinculadas à efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

4.

A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, não bastando alegações genéricas do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 47 e 51, §1º; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 355, I, e 85, §11º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 382, 539, 541, 565 e 566; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2012 (Tema 618); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJPA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800223-50.2021.8.14.0055, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SABRINA MACHADO RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida lançada ao ID nº 28875749 rejeitou as pretensões autorais, consignando, inicialmente, que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, ante a suficiência do acervo documental constante dos autos e a desnecessidade de produção de prova pericial. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e consignou inexistir controvérsia quanto à celebração do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A magistratura singular concluiu pela legalidade da capitalização de juros pactuada, assentando que o contrato continha cláusulas expressas autorizando a incidência de juros capitalizados diariamente, além de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com os Temas Repetitivos 246 e 247 do STJ e com as Súmulas 539 e 541 daquela Corte Superior. Rechaçou, ainda, a alegação de abusividade decorrente da utilização da Tabela Price, consignando inexistir ilegalidade no referido sistema de amortização, bem como inviabilidade jurídica de substituição pelo denominado Método de Gauss. A sentença também reconheceu a regularidade da cobrança da despesa de registro do contrato, ao fundamento de que houve efetiva prestação do serviço e expressa previsão contratual, além de reputar legítimas as tarifas de cadastro e de avaliação do bem, por estarem autorizadas pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, julgou improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais de ID nº 28875750, a apelante sustenta, em síntese, que:

a) o contrato celebrado entre as partes não contém cláusula clara e expressa acerca da metodologia de incidência dos juros remuneratórios e do sistema de amortização empregado, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC;

b) a utilização da Tabela Price implicaria adoção de regime de juros compostos, com capitalização mensal disfarçada, sem adequada transparência ao consumidor;

c) o laudo técnico particular acostado aos autos demonstraria que o banco recorrido aplicou regime composto de juros, ocasionando cobrança excessiva das prestações;

d) caso fosse utilizado o Método de Gauss, com incidência linear da taxa de juros de 2,75% ao mês, o valor da prestação corresponderia a R$ 1.318,25, e não R$ 1.709,25, gerando diferença de R$ 391,00 por parcela e montante total alegadamente pago a maior de R$ 39.970,82;

e) a capitalização de juros somente seria admissível mediante pactuação clara e expressa, conforme interpretação conferida pelo STJ à Súmula 539 e ao REsp 1.388.972/SC;

f) os contratos bancários de adesão devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos arts. 47 do CDC e 423 do Código Civil; e

g) a ausência de informação precisa acerca da capitalização de juros e do regime composto configuraria abusividade contratual apta a ensejar a revisão da avença. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a ilegalidade da capitalização dos juros e da utilização da Tabela Price, com recálculo do contrato pelo Método de Gauss e restituição dos valores alegadamente pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A. ao ID nº 28875754, nas quais sustenta, em síntese:

a) a legalidade das tarifas cobradas, notadamente tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesas de registro do contrato, em consonância com as Súmulas 565 e 566 do STJ e com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP;

b) a existência de expressa previsão contratual das cobranças impugnadas, bem como efetiva prestação dos serviços correspondentes;

c) a ausência de demonstração objetiva de abusividade ou onerosidade excessiva em comparação aos parâmetros praticados pelo mercado;

d) a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro, por se tratar do primeiro relacionamento contratual da autora com a instituição financeira;

e) a comprovação da efetiva realização da avaliação do veículo financiado;

f) a obrigatoriedade legal do registro do contrato e do gravame eletrônico perante os órgãos de trânsito; e

g) a inexistência de qualquer irregularidade contratual apta a justificar a reforma da sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento integral da apelação e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

Inicialmente, não há qualquer controvérsia acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, porquanto incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No entanto, a despeito da incidência da legislação consumerista, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer prática contratual apta a ensejar a revisão pretendida pela recorrente.

A insurgência recursal concentra-se, primordialmente, na alegação de inexistência de pactuação expressa da capitalização de juros e na suposta ilegalidade da utilização da Tabela Price.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

A controvérsia acerca da capitalização de juros em contratos bancários encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através das Súmulas 539 e 541. O entendimento consolidado é de que a capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada pela MP nº 2.170-36/2001).

No caso em exame, a pactuação expressa resta configurada pela técnica do duodécuplo, conforme a Súmula 541 do STJ:

Súmula 541, STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS . TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular . A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal .

4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão .

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2 . A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo.

3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2 .170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art . 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min . Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 539, 541 e 381; STJ, REsp 1 .061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j . 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.848 .285/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28 .03.2022; TJSP, Apelação Cível 1004770-26.2023.8 .26.0224, rel. Des. Júlio César Franco, j . 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc .

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior .

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, conforme corretamente consignado pelo magistrado sentenciante, verifica-se que o instrumento contratual contém previsão expressa acerca da capitalização dos juros. Outrossim, verifica-se a existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que, por si só, já autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada

Também não prospera a insurgência relativa à utilização da denominada Tabela Price.

Referido sistema constitui mera metodologia de amortização amplamente utilizada nas operações financeiras, permitindo prestações fixas ao longo do contrato, sem que isso implique, automaticamente, cobrança abusiva de juros.

Ademais, a utilização da Tabela Price como método de amortização não implica, por si só, na ocorrência de anatocismo vedado pelo ordenamento. A jurisprudência deste E. TJPA reafirma que a Tabela Price é um critério legítimo de cálculo, cuja aplicação visa manter a prestação constante, não havendo ilegalidade abstrata em sua adoção. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos juntados são suficientes.

2. A Tabela PRICE é critério legítimo de amortização e não implica, por si só, capitalização de juros.

3. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001.

5. As tarifas de cadastro, avaliação e registro são legítimas se cobradas uma única vez no início da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.08.2012; TJSP, Ap. Cív. 1002070-11.2024.8.26.0073, Rel. Des. Achile Alesina, j. 09.09.2024; TJAM, Ap. Cív. 0627558-48.2016.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 12.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A pretensão da recorrente de substituição da Tabela Price pelo denominado Método de Gauss igualmente não encontra respaldo jurídico. O denominado Método de Gauss não constitui sistema obrigatório de amortização previsto na legislação pátria, tampouco há imposição normativa que obrigue as instituições financeiras à sua adoção. Ao revés, prevalece, no âmbito contratual, o princípio da autonomia privada, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de abusividade ou desvantagem exagerada.

Ademais, o Método de Gauss se estrutura sobre progressão aritmética, enquanto os contratos bancários de financiamento usualmente operam mediante regime financeiro de amortização composto, sendo juridicamente inviável impor unilateralmente à instituição financeira metodologia distinta daquela regularmente pactuada entre as partes.

Importa registrar que a autora não produziu prova técnica idônea apta a demonstrar efetiva abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Quanto a análise das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato deve observar os parâmetros fixados pelo STJ em sede de recursos repetitivos.

No tocante a Tarifa de Cadastro (Tema 618), a cobrança é legítima quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, visando remunerar o serviço de pesquisa em bancos de dados e proteção ao crédito. No caso, não há prova de relacionamento anterior, o que valida a cobrança.

Com relação a Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato (Tema 958), tais cobranças são válidas desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. No caso em exame, o valor da tarifa de avaliação (R$ 850,00) mostra-se proporcional ao valor total financiado (R$ 50.175,31), representando menos de 3% do montante, patamar aceito pela jurisprudência como razoável.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se absolutamente consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, não merecendo qualquer reparo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da cobrança por ser a apelante beneficiária da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026